Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752623-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: MOHAMAD NABIL YAHYA REPRESENTANTE LEGAL: WALID YAHYA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, José Carlos Ferreira de Brito pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reputou válida a publicação realizada em nome do único advogado cadastrado nos autos no momento da publicação da decisão de intimação para cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante informa que a intimação para pagamento voluntário do débito foi realizada em nome de advogado que não mais o representava. Afirma que não teve ciência do cumprimento de sentença, razão pela qual não fez o pagamento voluntário do débito. Argumenta que o antigo patrono substabeleceu sem reservas ao atual advogado, em 03/05/2023, sendo que o presente cumprimento de sentença fora ajuizado em 23/05/2023. Sustenta que o advogado do agravado tinha ciência de que o advogado Alessandro Cruz não mais representava o agravante, mas, mesmo assim, requereu, na petição de cumprimento de sentença, a intimação do agravante no nome do antigo advogado. Assevera que, diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes, não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos. Sustenta que a publicação errônea do nome do procurador da parte ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge do acréscimo ao débito de multa de dez por cento (10%) e de honorários advocatícios em igual percentual, conforme determina o art. 523, § 1o, do CPC. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da intimação realizada em nome de advogado que não representava o agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação e determinar a devolução do prazo para pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável emerge do prosseguimento do cumprimento de sentença com o acréscimo de multa de dez por cento (10%) sobre o débito e os honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 523, § 1o, do CPC. Contudo, só a presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente, eis que o substabelecimento sem reservas, mencionado pelo agravante, não foi juntado aos autos do processo de referência (0704531-41.2022.8.07.0004) antes da publicação da decisão que intimou o agravante para pagamento voluntário da obrigação. Assim, a princípio, não havendo notícia de renúncia ou substabelecimento, mostra-se válida a intimação do agravante no nome do patrono que consta nos autos. Ademais, a juntada do referido substabelecimento nos autos da execução de título executivo extrajudicial (processo no 0714319-16) não é suficiente para ensejar qualquer mudança na representação processual do processo de referência, eis que a ação de embargos à execução é autônoma em relação ao processo de execução, sendo dever da parte comunicar qualquer mudança na sua representação processual. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator